Tribunal: TJMT
Processo: 1031794-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031794-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA KIDS VIVENCIAS.EDU LTDA - CNPJ: 54.823.589/0001-57 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), EDESON BRUSAMARELLO - CPF: 979.171.331-68 (APELADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARCOS CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 672.564.067-20 (ADVOGADO), FELIPE LACERDA MOURA MARTINS - CPF: 128.309.277-88 (ADVOGADO), EDESON BRUSAMARELLO - CPF: 979.171.331-68 (APELANTE), EDESON BRUSAMARELLO - CPF: 979.171.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NOTAS FISCAIS E FICHAS DE FREQUÊNCIA COMO PROVA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, procedente a ação monitória ajuizada por clínica prestadora de serviços multidisciplinares, condenando a parte apelante ao pagamento, com correção monetária, juros legais, custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inicial da ação monitória é inepta por ausência de documento essencial à compreensão do crédito, notadamente a memória de cálculo exigida pelo art. 700, §2o, I, do CPC; (ii) saber se houve error in judicando na distribuição do ônus da prova após a apresentação dos embargos monitórios.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal e a ficha de frequência assinada constituem prova escrita idônea a embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. A ausência de documento denominado “memória de cálculo” não compromete a validade da inicial quando os próprios documentos fiscais instruem suficientemente o valor reclamado, demonstrando quantidade, natureza e valor dos serviços prestados.

5. Com a conversão do procedimento monitório em comum, aplica-se a regra estática do art. 373 do CPC. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual se desincumbiu. Ao réu incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

6. A existência de demandas judiciais envolvendo os beneficiários dos serviços não exime a operadora da obrigação de pagamento, tampouco evidencia inexigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A apresentação de notas fiscais e fichas de frequência assinadas é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado em ação monitória, dispensando memória de cálculo autônoma quando os valores são discriminados nos próprios documentos. 2. Na conversão do procedimento monitório em comum, aplica-se a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, §2o, I; 373, inc. II; 702, §1o; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 10.03.2015; TJ-MT, Ap. Cível 1008026-88.2017.8.11.0002, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.03.2023; TJ-MT, Ap.
Cível 1016160-02.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) contra CLÍNICA KIDS VIVENCIASEDU LTDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, consequentemente, procedente a ação monitória ajuizada pela
CLINICA KIDS VIVENCIAS.EDU LTDA
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 41.240,00 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais).

Em suas razões recursais (ID 336972877), a apelante alega, em síntese,
error in procedendo
- ausência de documento essencial à compreensão, sustenta que a ação monitória não foi instruída com a memória de cálculo do suposto crédito reclamado, conforme exige o art. 700, §2o do CPC.

Argumenta que
"a parte autora formula na peça inaugural uma simples tabela com valores inseridos unilateralmente, sem qualquer evidência de sua correção, tampouco liquidez".

Defende que
"diante da ausência de documento que pudesse contribuir para uma correta interpretação sobre os valores cobrados, resta evidente que deveria a presente ação ter sido indeferida, motivo pelo qual salta aos olhos a Nulidade apta a invalidar toda a marcha processual".

Aduz a existência de
Error in judicando
, vez que a conversão em procedimento comum e ônus da prova: alega que, com a apresentação dos embargos monitórios, o procedimento especial se converte em procedimento comum, motivo pelo qual o ônus da prova deve ser distribuído de forma estática nos termos do art. 373 do CPC.

Sustenta que
"considerando que o procedimento se converteu em rito comum, deveria a parte autora ter feito prova cabal do pretenso direito, o que não se verificou".

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma para julgar improcedente a ação monitória.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme guia de ID 337500397

Em contrarrazões (ID 336972880), a apelada CLÍNICA KIDS VIVENCIASEDU LTDA refuta os argumentos da apelante, sustentando que a prova escrita apresentada é válida e suficiente para embasar a ação monitória, estando o débito de R$ 41.240,00 devidamente discriminado e liquidado nas notas fiscais anexadas (ID 177573130), que detalham o nome do paciente, o número da nota, a data, o serviço prestado, o valor unitário por sessão e a quantidade de sessões.

Assevera que demonstrou o vínculo jurídico/aceite através das trocas de e-mails com a equipe da UNIMED-FERJ, confirmando o acolhimento e negociação de valores para os beneficiários, bem como a prestação efetiva dos serviços pelas Fichas de Frequência assinadas pelos responsáveis (ID 177573132).

Quanto ao ônus da prova, argumenta que, conforme entendimento do STJ e jurisprudência do TJMT, uma vez aceita a prova inicial como idônea para conferir a probabilidade do direito, compete ao Embargante/Requerido o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) contra CLÍNICA KIDS VIVENCIASEDU LTDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, consequentemente, procedente a ação monitória ajuizada pela
CLINICA KIDS VIVENCIAS.EDU LTDA
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 41.240,00 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais).

Infere-se da inicial que a ação monitória foi proposta pela CLÍNICA KIDS VIVENCIASEDU LTDA visando o recebimento de valores referentes a serviços de terapias multidisciplinares prestados a beneficiários da operadora de saúde entre os meses de outubro e novembro de 2024, conforme notas fiscais e fichas de frequência anexadas à inicial.

A requerida apresentou embargos monitórios (ID 187671147), alegando, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, argumentou ausência de provas sólidas em relação à suposta dívida, afirmando não haver documentação ou contrato que comprovasse a obrigação alegada, além de sustentar que os beneficiários mencionados possuem ações contra as operadoras de saúde respectivas.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, condenando a embargante ao pagamento da importância de R$ 41.240,00 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir de 04/12/2024 e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

“[...] Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os embargos monitórios e, via da consequência,

JULGO PROCEDENTE

a ação monitória. Condeno a embargante a pagar à embargada a importância de R$

41.240,00 (quarenta e um mil duzentos e quarenta reais),

sobre os quais incidir
ã
o corre
çã
o monet
á
ria pelo IPCA (IBGE), incidentes a partir 04.12.2024, e juros de 1% ao m
ê
s, n
ã
o capitalizados, incidentes a partir da cita
çã
o.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, estes a favor do patrono da

embargada, em verba que arbitro em

10% (dez por cento) do valor atualizado do d
é
bito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC.

Transitada em julgado, e n
ã
o havendo pagamento do

quantum debeatur
, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito. P.R.I.C. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais: (i) a alegação de
error in procedendo
, por suposta ausência de documento essencial à compreensão do crédito reclamado na ação monitória; e (ii) a alegação de
error in judicando
, quanto à distribuição do ônus da prova após a conversão do procedimento monitório em procedimento comum.

A apelante sustenta que a ação monitória deveria ter sido indeferida por
ausência de memória de cálculo do crédito
reclamado, conforme exigência do art. 700, §2o do CPC, argumentando que a parte autora apresentou apenas uma tabela com valores inseridos unilateralmente, sem evidência de sua correção ou liquidez.

O argumento não merece prosperar. O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

O §2o do referido artigo, por sua vez, determina que
"na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo".

Observa-se que a presente ação é monitória e não executiva, para cujo processamento dispensa-se a caracterização de título executivo,

nas palavras do eg. STJ, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma -

AgRg no AREsp 559.231/PE
, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 10/03/2015).

Conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora apelada, instruiu a inicial com
notas fiscais de prestação de serviços
(ID 177573130) e fichas de frequência assinadas pelos responsáveis dos pacientes (ID 177573132), documentos que detalham o nome do paciente, o número da nota, a data, o serviço prestado (como Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Psicologia ABA ou Fisioterapia), o valor unitário por sessão e a quantidade de sessões realizadas.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem entendido que a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor, não sendo necessário que o documento tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art. 700 do Código de Processo Civil. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080268820178110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ALEGAÇÃO QUITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016160-02.2020 .8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

No caso em análise, as notas fiscais e fichas de frequência apresentadas pela parte autora constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória, pois demonstram de forma clara e detalhada os serviços prestados, os valores cobrados e a quantidade de sessões realizadas, permitindo ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito.

Desse modo, a nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título. Competia ao devedor comprovar a quitação da dívida, cujo mister não se desincumbiu a contento (artigos art. 373, inc. II, do CPC cumulado com o § 1o, do art. 702 do CPC).

Ademais, a exigência de memória de cálculo prevista no art. 700, §2o, I, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a natureza e complexidade do crédito reclamado. No caso em tela, as próprias notas fiscais já contêm os elementos necessários para a compreensão do crédito, discriminando os serviços prestados, os valores unitários e a quantidade de sessões, o que torna desnecessária a apresentação de uma memória de cálculo em separado.

Ressalte-se que o objetivo da memória de cálculo é permitir ao réu e ao juízo compreender a formação do crédito reclamado, o que foi plenamente atendido pelos documentos apresentados pela parte autora. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à defesa da parte ré, que pôde impugnar especificamente os valores cobrados.

Assim, não há que se falar em inépcia da inicial ou nulidade processual por ausência de documento essencial, uma vez que os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito necessário para o ajuizamento da ação monitória.

Quanto ao
error in judicando
relativo à distribuição do ônus da prova após a conversão do procedimento monitório em procedimento comum, sustenta a apelante que, com a apresentação dos embargos monitórios, opera-se a conversão do rito especial em comum, de modo que a distribuição do ônus probatório deve seguir a regra estática prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito.

De fato, com a oposição dos embargos monitórios, o procedimento se converte em comum, conforme entendimento consolidado na Súmula 292 do STJ: "A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário". No entanto, essa conversão não altera a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso da ação monitória, a parte autora já se desincumbiu de seu ônus probatório inicial ao apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a probabilidade do direito alegado
. Uma vez aceita essa prova como idônea para a admissão da ação monitória, cabe ao réu, nos embargos monitórios, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem que, em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título sem eficácia em título executivo judicial, conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso em análise, a parte autora apresentou prova escrita hábil a embasar a ação monitória, consistente em notas fiscais de prestação de serviços e fichas de frequência assinadas pelos responsáveis dos pacientes, demonstrando a relação negocial entre as partes e os serviços prestados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA - PROCESSAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM

- NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DOCUMENTO HÁBIL PARA PLEITEAR DIREITO EM AÇÃO MONITÓRIA

- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA.

É possível o manejo de recurso adesivo pretendendo exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência. Somente os créditos líquidos devem ser remetidos ao Juízo universal da Recuperação Judicial para ser habilitado no quadro geral de credores. A Ação Monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem até a apuração da liquidez do crédito.

Para a ação monitória a exige-se "prova escrita", que consiste em documentação idônea e hábil a legitimar um juízo positivo de probabilidade quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditício sustentado pelo demandante. A Ação Monitória, a teor do art.

700
, do

CPC
, baseia-se em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Em se tratando de nota fiscal eletr
ô
nica presume-se a certeza do direito representado pela c
á
rtula, cabendo ao r
é
u a sua desconstitui
çã
o.

(...) (STJ -

REsp 1746072/PR
)”. (TJ-MG -

AC: 10000220191233001 MG
, Relator:

Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 07/06/2022, C
â
maras C
í
veis / 10
a
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 08/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE. A nota fiscal eletrônica (Danfe) é válida para demonstrar a entrega da mercadoria, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título”. (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.005318-5/001
, Relator (a): Des.(a)

Maur
í
lio Gabriel, 15
a
C
Â
MARA C
Í
VEL, julgamento em 31/03/0022, publica
çã
o da sumula em 06/ 04/ 2022)

“AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ASSINADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA, VIA ELETRÔNICA"DANFE"- NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO DEVEDOR, DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO REPRESENTADO NAS CÁRTULAS - Em se tratando de"DANFE", milita a favor do credor a presunção de certeza do direito representado na cártula, em virtude da não desconstituição de prova em contrário. A nota fiscal é documento hígido para dar lastro ao procedimento monitório, como comprovante de entrega das mercadorias nela descritas, por se tratar de"DANFE". Não havendo provas capazes de elidir a presunção de certeza do crédito, representado na nota fiscal assinada pelo preposto da empresa, documento hábil à instrução da ação monitória, deve-se constituir título executivo judicial em favor do credor. Incumbe à ré produzir prova concernente a fato extintivo do direito da autora, nos termos do art.

333
, II, do

Código de Processo Civil
, razão pela qual, não havendo prova nesse sentido, deve-se negar provimento à apelação”. (TJMG -

Apelação Cível 1.0702.10.063897-3/001
, Relator (a): Des.(a)

Newton Teixeira Carvalho

, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da sumula em 07/ 02/ 2014).

Por outro lado, a parte embargante, ora apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não demonstrou, por exemplo, que os serviços não foram prestados, que já houve pagamento dos valores cobrados ou que existe algum impedimento legal ou contratual para o pagamento.

A mera alegação de que os beneficiários mencionados possuem ações contra as operadoras de saúde respectivas não é suficiente para afastar o direito da parte autora ao recebimento dos valores pelos serviços prestados, pois não há prova de que esses valores já foram pagos ou de que existe algum impedimento legal para o pagamento.

Assim, não há que se falar em
error in judicando
na sentença recorrida, que corretamente aplicou as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026